Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRABALHO. MOTORISTA AUTÔNOMO PARCEIRO. UBER. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL DESTINADO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO V, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCUSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. No caso, o acórdão recorrido tratou da impenhorabilidade do bem, mostrando-se a fundamentação adequada e suficiente para manter a sentença que desconstituiu a penhora sobre o veículo.

3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

4. Embargos de Declaração rejeitados.